Tribunal: STF
Processo: RE 1552454
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Francisca Alves de Lima Barros, em face do acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região assim ementado:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SALDO COMPLEMENTAR. PRECLUSÃO. Incabível em sede de execução de saldo complementar decorrente dos índices de correção monetária definidos no tema 810, a revisão do principal, cujos valores já foram homologados e extinto o processo por sentença.” (Agravo de Instrumento nº 5031479-68.2023.4.04.0000/PR, da 10ª Turma do TRF-4, Relator Des. Márcio Antonio Rocha, j. 19.122023)



    Submetido a juízo de retratação, assim decidiu a Corte de origem:



    “PREVIDENCIÁRIO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ARTIGO 1.040, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. TEMA 289 STJ. 1. Se o acórdão deste grau de jurisdição estiver em dissonância com as teses jurídicas fixadas por Tribunal Superior no julgamento de recurso submetido à sistemática da Repercussão Geral ou dos Recursos Especiais Repetitivos, deve ser realizado o juízo de retratação para adequação do julgado, consoante artigo 1.040, II, do Código de Processo Civil. 2. Caso em que a decisão proferida pela Turma deste Tribunal, ao julgar o presente recurso, difere daquela tratada no precedente paradigma do Tema 289 do STJ, de modo que dever ser mantida a decisão proferida. (Agravo de Instrumento nº 5031479-68.2023.4.04.0000/PR, da 10ª Turma do TRF-4, Relator Des. Márcio Antonio Rocha, j. 25.6.2024)



    Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 5º, XXII, da Constituição da República. Afirma-se que “a decisão atacada, foi totalmente contrário ao entendimento firmado pelo STF no julgamento do RE 870.947 (Tema 810), que declarou inconstitucional o Art. 1º - F, da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei 11.960/09 ... tese que foi reafirmada no Tema 1170”. Requer-se “a aplicação da tese firmada no RE 870.947 (Tema 810), o qual afastou a Lei Federal n.º 11.960/2009, como critério de correção monetária”.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Inicialmente, verifica-se a deficiência na fundamentação preliminar da repercussão geral. Não basta a simples afirmação genérica de que o tema possui repercussão geral ou a indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte; faz-se necessária a fundamentação adequada que supra as exigências do disposto nos artigos 1.035, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil e 327, § 1º, do Regimento Interno do STF.  



    Na presente hipótese, a parte recorrente não demonstrou a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo.  



    A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que deficiência de fundamentação da preliminar acarreta a inadmissibilidade do recurso extraordinário, mesmo nos casos de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro processo. Nesse sentido: ARE 834.512-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 27.4.2016; ARE 820.902-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 28.8.2014; ARE 663.637-AgR-QO, Rel. Min. Ayres Britto, Pleno, DJe, 06.5.2013; RE 930.889-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, DJe 02.5.2017; e RE 1.298.416-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 19.3.2021, cuja ementa transcrevo:    



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. A reversão do acórdão passa necessariamente pela revisão das provas constantes dos autos. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) desta Corte. 4. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final)”



    Não obstante, ainda que superado tal óbice, melhor sorte não teria o recurso. Isso porque, do acórdão recorrido, extrai-se que: 



    “Após a reanálise dos autos, verifica-se que a decisão proferida pela Turma deste Tribunal (evento 16, DOC1 ), ao julgar o presente recurso, está em consonância com o entendimento lançado pelo STJ no julgamento do Tema nº 289. No julgamento do Tema Repetitivo 289 pelo Superior Tribunal de Justiça, firmou-se a seguinte Tese: 



    A renúncia ao crédito exequendo remanescente, com a consequente extinção do processo satisfativo, reclama prévia intimação, vedada a presunção de renúncia tácita. (publicado em 22/02/2010) 



    Na hipótese dos autos, embora o título executivo tenha diferido para a fase de cumprimento de sentença a forma de cálculo dos consectários legais, determinando que se iniciasse com adoção os critérios estabelecidos na Lei nº 11.960/09, não continha determinação expressa para aguardar o resultado do Tema 810 pelo STF.



    Nesse contexto, poderiam as partes dispor acerca do montante devido, de modo a finalizar definitivamente o processo. Assim, o autor concordou com o cálculo apresentado, bem como com a sentença de extinção integral da obrigação, não tendo apelado desta. Portanto, não se ignora que houve o diferimento dos índices para o cumprimento de sentença. Entretanto, é sabido que a execução foi realizada com a correção monetária pela TR, quedando-se silente a parte exequente. Após o pagamento, nada pugnou e o feito foi extinto pela satisfação integral do crédito. 



    Assim, incabível a execução de saldo complementar decorrente dos índices de correção monetária definidos no Tema 810/STF, cuja execução já foi extinta por sentença, diante do pagamento integral do débito. A decisão foi proferida, assim, sob pressuposto fático diverso do analisado no julgamento do Tema 289 pelo STJ, cujo acórdão foi publicado em 22/02/2010. Com efeito, não se considerou a ocorrência de renúncia tácita ou expressa na hipótese dos autos. 



    De todo modo, ressalto que após expedidas as requisições as partes foram intimadas acerca do pagamento, sem que nada tenha sido requerido, tendo havido ciência com renúncia ao prazo (evento 1, DOC2, p. 187). 



    Outrossim, foi proferida sentença de extinção do feito pela ausência de interesse do credor em promover a continuidade do feito (evento 1, DOC2 , p. 205). Contra a sentença não se insurgiu a parte autora, embora alegue nesse momento que a questão dos consectários ainda não estava definida pelo STF. 



    De fato, se a sentença extinguiu a execução declarando que todo o crédito foi satisfeito, não havendo interesse do credor em promover a continuidade do feito, é inviável pleitear novas diferenças decorrentes daquele processo. 



    Ademais, a sentença de extinção foi proferida após o julgamento do referido Tema 289 pelo STJ, a corroborar que eventual insurgência deveria ter sido manifestada por meio de recurso de apelação, logo após a sentença de extinção da execução, restando preclusa a matéria. Em suma, a hipótese dos autos difere daquela tratada no precedente paradigma, de modo que dever ser mantida a decisão proferida. Ante o exposto, voto por, em juízo de retratação, manter a decisão proferida pela Turma deste Tribunal e determinar o retorno dos autos à Vice-Presidência.”



    Extrai-se do excerto acima que a Corte a quo entendeu que a declaração de inconstitucionalidade proferida no julgamento do RE nº 870.947, Tema nº 810 da Repercussão Geral, não alcança os credores no caso concreto, tendo em vista que a parte concordou com os cálculos apresentados, contra estes não se insurgindo no momento adequado, razão pela qual a obrigação foi extinta pelo pagamento, não havendo, portanto, questão jurídica pendente. Tal orientação não destoa da jurisprudência desta Suprema Corte, verbis: 



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. EMBARGOS CONHECIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. ALEGADA VIOLAÇÃO À DECISÃO PROFERIDA NA ADC 58/DF, NA ADC 59/DF, NA ADI 5.867/DF E NA ADI 6.021/DF. MATÉRIA INCONTROVERSA. PRECLUSÃO. AGRAVO IMPROVIDO. I - No julgamento da ADC 58/DF, ao se pronunciar sobre os efeitos temporais da decisão exarada no controle concentrado de constitucionalidade, o Supremo Tribunal Federal excluiu de sua incidência “as sentenças transitadas em julgado que expressamente adotaram, na sua fundamentação ou no dispositivo, a TR (ou o IPCA-E) e os juros de mora de 1% ao mês”. II - A modulação dos efeitos da decisão proferida na ADC 58/DF aplica-se ao caso concreto, porque (i) a questão encontra-se preclusa, uma vez que poderia ter sido alegada anteriormente, quando da intimação da penhora; e (ii) os cálculos em questão são mera atualização de outros cálculos. III - Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (Rcl 62516 ED, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 28.02.2024)



    A revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento da moldura fática delineada, bem como a análise da legislação infraconstitucional aplicável, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação da Súmula n. 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nessa linha:



    “Direito processual civil e do trabalho. Agravo regimental no recurso extraordinário. Precatório. Realização de novos cálculos. Precatório pago e extinto. Preclusão asseverada nos acórdãos recorridos. Reexame de matéria infraconstitucional e de fatos e provas: impossibilidade no campo extraordinário. Distinguishing quanto ao tema RG nº 1.170. I. Caso em exame 1. Pretensão de expedição de requisitório complementar, tendo em vista a aplicação da TR como índice de correção monetária, declarada inconstitucional pelo STF no julgamento RE nº 870.947/SE, devendo-se aplicar ao caso o IPCA-e – Índice de Preço ao Consumidor, conforme decidido pelo STJ no julgamento do REsp nº 1.492.221/PR. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se incide no caso o decidido no Tema nº 1.170 do ementário da Repercussão Geral, ante a preclusão assentada pelo TJDFT, no sentido de que (a) o exequente concordou com os cálculos elaborados pela contadoria, tendo firmado acordo com o Distrito Federal, e de que (b) o débito foi quitado, com extinção do precatório. III. Razões de decidir 3. A controvérsia dos autos não se amolda totalmente ao Tema RG nº 1.170, uma vez que versa sobre precatório que, apesar de ter os juros calculados como fixados no título judicial, assim foi feito em razão da concordância do exequente com o cálculo, tendo já sido expedido e pago, com plena quitação. 4. Assentada a preclusão, somente a partir da análise do quadro probatório seria possível rever o decisum, procedimento vedado pelo enunciado nº 279 da Súmula do STF. IV. Dispositivo e tese 5. Negado provimento ao agravo regimental.” (RE 1498922 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 22.10.2024)



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TEMA 1170. INAPLICABILIDADE AO CASO DOS AUTOS. PRECATÓRIO PAGO. EXECUÇÃO EXTINTA. SÚMULA 279 DO STF. PRECLUSÃO DO DEBATE. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. 1. O Tribunal de origem reconheceu a preclusão da questão, tendo em vista que o precatório já foi quitado, razão pela qual não seria mais possível à parte discutir novamente acerca de eventual saldo complementar em execução já extinta pelo pagamento. 2. Verifica-se que não há identidade entre as matérias tratadas no Tema 1170 e a hipótese dos autos, uma vez que, naquele precedente, decidiu-se acerca do alcance da coisa julgada sobre situação jurídica pendente, ainda que em fase de execução. Diversamente, no caso concreto, o acórdão recorrido assentou que o recorrente postulou a revisão dos cálculos de precatório já expedido e quitado. 3. A argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 4. Em acréscimo, a análise da pretensão recursal está situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 5. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar multa de um por cento do valor atualizado da causa ao agravado, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final).” (RE 1377374 AgRsegundo, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 20.6.2024)



    Constata-se dos inúmeros precedentes que a aplicação do entendimento firmado em sede de repercussão geral “às situações pendentes”, não abrange a sua extensão automática às causas decididas definitivamente e extintas com satisfação do direito questionado.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de maio de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente